Tribunal: TJDFT
Processo: 0732073-95.2022.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
LEI MARIA DA PENHA. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE LESÃO CORPORAL (ART. 129, §13, DO CÓDIGO PENAL). EX-COMPANHEIRA. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL. PENA DEFINITIVA MANTIDA. REGIME PRISIONAL ABERTO. ADEQUAÇÃO. SURSIS DA PENA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal, no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, deve ser mantida a sentença condenatória, não havendo falar em absolvição por insuficiência probatória.
2. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma firme e coerente em todas as oportunidades em que é ouvida.
3. Ausente a prova de que o réu usou moderadamente dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, rejeita-se a tese defensiva de legítima defesa.
4. Presentes os requisitos do art. 77 do CP, concede-se ao réu a suspensão condicional da pena, nas condições a serem fixadas pelo Juízo das Execuções Penais.
5. Recurso conhecido e desprovido.